Tribunal: STF
Processo: Rcl 57519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Manoel Venancio Ferreira contra decisão proferida pela Relatora do Mandado de Segurança 2300177-85.2022.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual teria violado a Súmula Vinculante 47 ao manter decisão de bloqueio de valores em desfavor do reclamante, atingindo honorários de sucumbência.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 5-10): 



    “A manutenção da penhora (bloqueio on line) da verba alimentar advinda de ‘execução de sucumbência’, malferiu de fronte os termos do Inciso IV do artigo 833 do CPC, cuja expressão é clareza hialina. (…).



    O cerne da presente Reclamação Constitucional é a ofensa e descumprimento da SÚMULA VINCULANTE que definiu de forma cogente e irrecorrível, ser o crédito de sucumbência considerado salário, verba alimentar portanto, que deve ser protegida pela Impenhorabilidade Absoluta. (…).



    Os valores encontrados na conta corrente/aplicação do Reclamante, na qualidade de advogado ativo e efetivo, inclusive em ‘causa própria’ nos autos afins, está soberanamente abarcados pela norma cogente de ordem pública da Impenhorabilidade Absoluta, conforme destacado no própria lei de regência, ‘ex vi’, Incisos IV, X e §2º. do artigo 833 do CPC. 



    E, ressalvadas as vênias legais, o desbloqueio da referida quantia que não excede os 50 (cinqüenta) salários mínimos ditados pelo §2º., mencionado, deve ocorrer EX OFFÍCIO até e liberada pelo mesmo mecanismo eletrônico como fora constritada ilegalmente.”.



    Requer a concessão de medida liminar para “suspender a ordem de bloqueio e consequente determinação de imediato desbloqueio pelo mesmo sistema SISBAJUD em cumprimento ao artigo 854 do CPC.”. No mérito, pede “seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE em seu mérito, para confirmar a liminar de CASSAÇÃO das ordens de bloqueios de verba alimentar deferidas ilegalmente pelas Instâncias Ordinárias.”. (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 28/12/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJ/SP, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Na origem, Manoel Venancio Ferreira, advogado e ora reclamante, foi condenado à pena de multa por litigância de má-fé na forma dos arts. 80, incisos II, V e VI, do CPC (Processo n. 1049248-32.2021.8.26.0114, da Primeira Vara Cível da Comarca de Campinas/SP).



    Regina Celia Gambaro, parte beneficiária, instaurou incidente próprio de cumprimento de sentença para a execução da multa.



    O Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, nos autos do Processo n. 0010529-61.2022.8.26.0114 (Cumprimento Provisório de Sentença – Obrigação de Entregar), deferiu pedido da parte exequente (Regina Celia Gambaro) de bloqueio de ativos financeiros do executado (Manoel Venancio Ferreira, ora reclamante) com reiterações automáticas (modalidade “teimosinha”), via Sistema SISBAJUD (eDoc. 6, fls. 48-49).



    Contra essa decisão, o reclamante impetrou mandado de segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo, pretendendo o desbloqueio de valores, sendo a medida liminar indeferida (eDoc. 6, fls. 185-186). Esse é o ato apontado como reclamado.



    O parâmetro invocado é a Súmula vinculante 47, cujo teor é o seguinte: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”. 



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 18 da Repercussão Geral, cuja tese firmada é idêntica ao teor do Enunciado Vinculante. O Recurso Extraordinário piloto do Tema (RE 564.132 – Rel. Min. EROS GRAU) foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Red. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe de 10/2/2015).



    Como se vê, o paradigma tido por violado alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária.



    No caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifico, ao teor do ato impugnado, que a controvérsia não envolve honorários devidos pela Fazenda Pública e o regime especial de precatório ou RPV.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. Nesse mesmo sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 47. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária. 2. No caso, a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários contratuais, tema não abarcado pelo teor do Enunciado Vinculante 47. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”.



    (Rcl 47.117 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021).



    Menciono, ainda, as recentes decisões monocráticas proferidas nas Reclamações 54.356/SP (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/8/2022) e 54.318/SP (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/8/2022). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente